Tribunal: TJPA
Processo: 0804314-81.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 13190 - Imposto de Renda
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804314-81.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: MOACIR RAMOS BARBOSA

AUTORIDADE: IGEPPS- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 0804314-81.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: MOACIR RAMOS BARBOSA

ADVOGADO: JAIRO LOBATO GONÇALVES - OAB/PA N. 39.306

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – SEFA/PA e DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO VAZ SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE REFORMA MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES IMPETRADAS, REJEITADA. MÉRITO. SUBTENENTE REFORMADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONDIÇÃO CLÍNICA EQUIVALENTE À PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATA DA JUNTA POLICIAL MILITAR SUPERIOR DE SAÚDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O ESTADO RECONHECER A CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA FINS DE REFORMA E, SIMULTANEAMENTE, MANTER A INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE A MESMA HIPÓTESE FÁTICA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA COMO VIA INADEQUADA PARA COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. ART. 14, §4º, DA LEI Nº 12.016/2009. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por militar reformado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará contra ato atribuído ao Diretor-Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS e ao Secretário de Estado da Fazenda, objetivando a cessação dos descontos de imposto de renda incidentes sobre seus proventos de reforma, em razão de quadro clínico equivalente à paralisia irreversível e incapacitante, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: a legitimidade passiva das autoridades impetradas; a existência de direito líquido e certo à isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de reforma militar por moléstia grave equiparada à paralisia irreversível e incapacitante; e a extensão dos efeitos patrimoniais decorrentes da eventual concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o Diretor-Presidente do IGEPPS detém atribuição relacionada à operacionalização da retenção tributária incidente sobre os proventos, enquanto o Secretário de Estado da Fazenda ostenta legitimidade quanto aos reflexos financeiros da exação e à eventual restituição dos valores retidos, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal e da Súmula 447 do STJ;

4. O mandado de segurança mostra-se via adequada, diante da existência de prova documental pré-constituída suficiente à demonstração do direito alegado, prescindindo de dilação probatória, conforme art. 1º da Lei nº 12.016/2009;

5. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, inclusive paralisia irreversível e incapacitante, bastando demonstração idônea da condição clínica;

6. A Ata de Reforma Individual nº 001/2023 – Sessão Ordinária nº 019/2023 da Junta Policial Militar Superior de Saúde reconheceu expressamente que o impetrante se encontra total e permanentemente inválido para qualquer trabalho, consignando quadro equivalente à paralisia irreversível e incapacitante, documento oficial apto a demonstrar, de forma inequívoca, a liquidez e certeza do direito invocado.;

7. A manutenção da incidência tributária, após reconhecimento oficial da condição incapacitante que fundamenta precisamente a hipótese legal de isenção, afronta os postulados da boa-fé objetiva, da coerência administrativa e da segurança jurídica.

8. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança limitam-se às parcelas vencidas após a impetração do writ, sendo incabível a restituição de valores pretéritos pela via mandamental, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO

9. Segurança parcialmente concedida, para determinar a imediata cessação dos descontos de imposto de renda sobre os proventos de reforma do impetrante e assegurar a restituição dos valores indevidamente retidos após a impetração do mandado de segurança, denegando-se a ordem quanto às parcelas anteriores, sem prejuízo de postulação pela via própria. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Tese de julgamento: “
1.

É devida a isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de reforma militar quando comprovada, mediante laudo oficial, condição clínica equivalente à paralisia irreversível e incapacitante, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 2. O mandado de segurança não constitui sucedâneo de ação de cobrança, limitando-se os efeitos financeiros da concessão da ordem às parcelas vencidas após a impetração.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 157, I; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 14, §4º e 25.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 447; STJ, REsp nº 1.584.534/SE, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe de 29/08/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MOACIR RAMOS BARBOSA contra suposto ato comissivo de desconto de Imposto de Renda de Pessoa física (IRPF) nos proventos de aposentadoria do impetrante atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – SEFA/PA e DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (Id. 34021258).

Na exordial (Id. 34021251), o impetrante alegou ser Subtenente reformado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, tendo sido considerado definitivamente incapaz pela Junta Policial Militar Superior de Saúde, em parecer homologado na Ata de Reforma Individual 001/2023 – Sessão 019/2023 (Id. 34021256), que reconheceu sua condição como equivalente à paralisia irreversível e incapacitante.

Sustentou que, não obstante a condição clínica oficialmente reconhecida, passou a sofrer descontos mensais de imposto de renda sobre seus proventos de reforma, notadamente no contracheque referente ao mês de novembro de 2025 (Id. 34021258), reputando ilegal a incidência tributária diante da hipótese de isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Requereu a concessão de medida liminar para suspensão imediata dos descontos e, ao final, a concessão definitiva da segurança para declarar a ilegalidade da cobrança, determinar a cessação dos descontos e assegurar a restituição dos valores indevidamente retidos.

Em decisão de Id. 34266965, foi indeferida a medida liminar.

As autoridades impetradas apresentaram informações (Ids. 34768835 e 34768836), com a arguição de questões preliminares de ilegitimidade passiva.

O Ministério Público, em parecer (Id. 35420739), opinou pela concessão parcial da segurança, para determinar a cessação dos descontos do imposto de renda e assegurar a restituição apenas das parcelas indevidamente retidas após a impetração.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, passo ao julgamento do presente mandado de segurança.

Das preliminares de ilegitimidade passiva

No tocante à legitimidade passiva das autoridades apontadas, observa-se que a CF, em seu art. 157, inciso I, atribui aos Estados o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos por eles pagos, inclusive por suas autarquias e fundações.

Nessa linha, o STJ consolidou o entendimento, por meio da Súmula 447, de que “
Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
”.

No caso, a presença do Diretor-Presidente do IGEPPS revela-se também pertinente diante da atribuição administrativa relativa à operacionalização do pagamento dos proventos e à retenção tributária, enquanto o Secretário de Estado da Fazenda ostenta legitimidade quanto aos reflexos financeiros da exação e eventual devolução dos valores retidos no curso da impetração.

Rejeito a prefacial.

Mérito

A controvérsia dos autos consiste em verificar a existência de direito líquido e certo do impetrante à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de reforma militar, em razão de quadro clínico oficialmente reconhecido como equivalente à paralisia irreversível e incapacitante, bem como delimitar a extensão dos efeitos patrimoniais decorrentes de eventual concessão da segurança.

A segurança deve ser concedida parcialmente.

De início, registre-se que a via eleita mostra-se adequada, porquanto a pretensão deduzida encontra-se amparada em prova documental pré-constituída, prescindindo de dilação probatória, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 prevê hipótese objetiva de isenção tributária sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, incluindo expressamente os casos de “paralisia irreversível e incapacitante”, desde que fundada em conclusão da medicina especializada.

A intenção do legislador (
ratio legis
) consiste na mitigação do ônus fiscal incidente sobre indivíduos acometidos por enfermidades de elevada gravidade, cujo estado de saúde comprometa substancialmente a dignidade existencial e a capacidade de manutenção de condições adequadas de subsistência, traduzindo verdadeiro mecanismo de proteção material da pessoa humana e concretização dos princípios da dignidade da pessoa humana e da capacidade contributiva.

No caso, a Ata de Reforma Individual nº 001/2023 – Sessão Ordinária nº 019/2023 da Junta Policial Militar Superior de Saúde (Id. 34021256), órgão técnico oficial da Administração Militar, concluiu de forma categórica que o impetrante se encontra “
total e permanentemente inválido para qualquer trabalho
”, consignando expressamente que o quadro clínico apresentado é “
equivalente à paralisia irreversível e incapacitante
”.

Cuida-se de documento oficial revestido de presunção de legitimidade e veracidade, produzido por junta médica especializada e no exercício regular de competência legalmente atribuída, circunstância que robustece, de maneira inconteste, a liquidez e certeza do direito invocado.

Não se exige, para reconhecimento judicial da isenção, formalismo exacerbado quanto à nomenclatura exata da patologia, bastando a efetiva demonstração de quadro clínico equivalente às hipóteses legais de moléstia grave previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de privilegiar a realidade clínica do paciente, em detrimento de interpretação literal restritiva da norma isentiva, especialmente quando há laudo médico oficial reconhecendo quadro incapacitante equiparável à hipótese legal.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL . DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame .
2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas
. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art . 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4 . Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1584534 SE 2016/0030818-7, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016) - Grifei

Verifica-se dos contracheques acostados aos autos (Id. 34021258 e ss.) a efetiva retenção de imposto de renda incidente sobre os proventos de reforma do impetrante, circunstância que revela a permanência de ato administrativo incompatível com a situação jurídica material reconhecida pela própria Administração Pública.

Não se mostra juridicamente admissível que o Estado, após reconhecer oficialmente a condição incapacitante equivalente à paralisia irreversível e incapacitante para fins de reforma militar, mantenha simultaneamente a incidência de tributo cuja hipótese de isenção decorre precisamente da mesma condição médica anteriormente reconhecida.

Tal comportamento administrativo vulnera os postulados da boa-fé objetiva, da coerência dos atos estatais e da segurança jurídica, além de afrontar a própria finalidade protetiva subjacente à norma isentiva.

Quanto aos efeitos financeiros da concessão da ordem, é firme a jurisprudência do STF no sentido de que o mandado de segurança não se presta à cobrança de valores pretéritos, conforme sedimentado nas Súmulas 269 e 271.

O art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009 expressamente delimita os efeitos patrimoniais da sentença concessiva às prestações vencidas após a impetração, sem prejuízo de que eventuais parcelas anteriores sejam requeridas pela via administrativa ou judicial autônoma.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para: DETERMINAR às autoridades impetradas a imediata cessação dos descontos de imposto de renda incidente sobre os proventos de reforma do impetrante;

ASSEGURAR ao impetrante a restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda a partir da data da impetração do presente mandado de segurança; DENEGAR a segurança quanto ao pedido de restituição de parcelas anteriores à impetração, sem prejuízo do exercício do direito pela via administrativa ou ação judicial própria.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026